Tribunal: TJPA
Processo: 0018525-84.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018525-84.2016.8.14.0040

APELANTE: NIVIA SANTOS DA SILVA, SANDRO HENTSCHKE

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Nívia Santos da Silva e Sandro Hentschk, anulando a sentença de 1º grau que havia julgado procedente a ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos. A Agravante defendia a rescisão automática do contrato de promessa de compra e venda com base em cláusula resolutória expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a cláusula resolutória expressa no contrato de promessa de compra e venda dispensa a necessidade de pronunciamento judicial para a rescisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, mesmo havendo cláusula resolutória expressa, é imprescindível o pronunciamento judicial para a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O Agravante não apresentou novos fatos ou argumentos que pudessem modificar a decisão monocrática, apenas reiterando os fundamentos já analisados, o que não justifica a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula resolutória expressa em contrato de promessa de compra e venda de imóvel não dispensa o pronunciamento judicial para rescisão contratual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 620787/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2009; STJ, AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 42ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018525-84.2016.8.14.0040

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADAS: NÍVIA SANTOS DA SILVA E SANDRO HENTSCHK

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 2415871

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda
em face da
decisão monocrática ID. 2415871
que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Nívia Santos da Silva
e
Sandro Hentschk
, anulando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a
ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c indenização por perdas e danos
, movida pela Agravante.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial, a autora
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda
alegou que a requerida
Nívia Santos da Silva
havia inadimplido as parcelas do contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, justificando a rescisão contratual automática com base em
cláusula resolutiva expressa
e a consequente reintegração de posse.

Na contestação, os Agravados alegaram que, embora o contrato previsse cláusula resolutiva expressa, não poderia haver rescisão automática sem o devido pronunciamento judicial, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA DE 1º GRAU id. 784706
:

DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto a preliminar na contestação e, no mérito, JULGO PROCEDENTE a demanda, rejeitando a reconvenção, para:

RESCIDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

REINTEGRAR a posse do imóvel ao autor, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, mantendo a liminar concedida, devendo, após o cumprimento proceder à liquidação das benfeitorias e sua efetiva indenização conforme item E do dispositivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas efetivamente pagas ao compromissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter o percentual de 10% (dez por cento) desse valor, levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras.

CONDENAR a parte ré a pagar multa compensatória no percentual 2% (dois por cento) do valor atualizado do contrato, sem cumulação percentual de 0,5% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

A autora deverá indenizar a requerida das benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida;

Diante do exposto, declaro extinto o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser restituído à autora, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC, entretanto, em razão da gratuidade da justiça, que defiro neste ato, ficam as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Os réus
NÍVIA SANTOS DA SILVA E SANDRO HENTSCHK
interpuseram
RESUMO DO RECURSO DE APELAÇÃO ID. 784707
sustentando a
necessidade de prévio pronunciamento judicial
para a rescisão do contrato, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar ao retorno dos autos para instrução processual.

A
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em contrarrazões, defendeu a validade da cláusula resolutiva expressa e reiterou os fundamentos apresentados na ação, insistindo que a inadimplência dos Agravados justificava a rescisão automática do contrato e a consequente reintegração de posse.

Após, proferi
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 2415871
julgando procedente o recurso de apelação anulando a sentença de primeiro grau e extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na jurisprudência do STJ, que exige
pronunciamento judicial prévio
para a rescisão de contratos, mesmo com cláusula resolutiva expressa.

Portanto, tratando-se de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa.

Diante do exposto, conheço o presente recurso, e dou provimento para anular a sentença, e extinguir a demanda sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI do NCPC.

Em razão da reforma ora efetivada, condeno o autor/apelado em custas e honorários advocatícios no mesmo percentual fixado na sentença pelo juiz de piso.

Belém, 11 de novembro de 2019.

Maria Filomena de Almeida Buarque

Desembargadora Relatora

A LMSE interpôs
AGRAVO INTERNO
id. 2539529 alegando que a
cláusula resolutiva expressa
no contrato de promessa de compra e venda é suficiente para justificar a rescisão automática, dispensando o pronunciamento judicial.

Aduz que os Agravados foram notificados acerca de sua inadimplência e que a posse injusta está configurada pela permanência dos mesmos no imóvel após a mora.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o presente recurso
.

A presente irresignação
não merece prosperar
.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada
, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante
não apresenta nenhum fato novo
que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

A questão central que se coloca é se a
cláusula resolutiva expressa
no contrato de promessa de compra e venda dispensa a necessidade de
pronunciamento judicial
para a rescisão do contrato.

Sobre esta controvérsia, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) é firme no sentido de que, mesmo existindo cláusula resolutiva expressa, é imprescindível a
prévia manifestação judicial
para a rescisão do contrato, em respeito ao
princípio da boa-fé objetiva
e à
função social do contrato
, inocorrente nos autos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório".
(REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).

2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões.

3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ).

4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts.

541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA.

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.

4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.

(REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, REPDJe 15/06/2009, REPDJe 11/05/2009, DJe 27/04/2009).

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL.
INTERPELAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. INSUFICIENTE.

I. Permanecendo o promissário na posse do imóvel, cabe ao promitente promover a ação de resolução do contrato, não bastando para tanto as interpelações judicial em extrajudicial.

II. Agravo improvido. (STJ. AgRg no Ag 1004405 RS. Orgão Julgador T4 - QUARTA TURMA. Publicação DJe 15.09.2008. Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR).

POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO - LIMINAR - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESOLUÇÃO EXPRESSA - INVALIDADE DO ATO EM RELAÇÃO AO COMPOSSUIDOR -
Exercida a posse por força de contrato de promessa de compra e venda, inadmissível a reivindicatória contra o promissário-comprador sem prévia ou simultânea rescisão do contrato
, haja vista que, enquanto não desfeito o negócio jurídico, injusta não pode ser considerada a posse do que se comprometeu a adquirir (REsp nº 8.173-SP, Min. Sálvio de Figueiredo)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE- LIMINAR - DESCABIMENTO -CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - IRRELEVÂNCIA - CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTE - RECURSO DESACOLHIDO. - Simples notificação extrajudicial não serve para demonstrar a ocorrência de esbulho praticado pelo promissário comprador, nem gera efeitos de rescisão contratual, sem a devida apuração do descumprimento das obrigações pactuadas. - "
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato
”. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel "" (REsp. 204246). (TJMG – Des. Rel. José Flávio De Almeida – Proc. Nº 1.0702.05.250527-9/001

E dos Tribunais Pátrios:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 267, VI). APELAÇÃO Nº 2, DA AUTORA: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO Nº 1, DOS RÉUS: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é possível o pleito possessório em razão de contrato inadimplido, se não se operou a prévia rescisão judicial. 2. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1312763-0 - São José dos Pinhais - Rel.: Lauri Caetano da Silva - Unânime - - J. 26.08.2015)

(TJ-PR - APL: 13127630 PR 1312763-0 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 26/08/2015, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1646 11/09/2015)

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2024